Tribunal: STF
Processo: AI 71358
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-10-27
Data de publicação: 1977-10-27

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AJUIZADO PARA IMPUGNAR CERTO ACÓRDÃO COM
QUE O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO JULGOU MATÉRIA ESTRANHA AO TEXTO
CONSTITUCIONAL. CONSTITUIÇÃO, ART. 143. E INCABIVEL. 2. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO PELO STF EM SESSAO PLENARIA.